Tribunal: TJSP
Processo: 1012190-95.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Ação declaratória de inegixibilidade de débito cc. indenização por danos morais – autor que nega as dívidas negativadas, pois desconhece sua origem – banco requerido que não trouxe qualquer documento apto a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes – danos morais decorrentes da negativação indevida configurados "in re ipsa" – "quantum" fixado em R$9.980,00 – adequação às

Ementa:
*Ação declaratória de inegixibilidade de débito cc. indenização por danos morais – autor que nega as dívidas negativadas, pois desconhece sua origem – banco requerido que não trouxe qualquer documento apto a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes – danos morais decorrentes da negativação indevida configurados "in re ipsa" – "quantum" fixado em R$9.980,00 – adequação às circunstâncias da causa e aos parâmetros adotados por esta C. Câmara em hipóteses análogas – impossibilidade de redução ou majoração - recursos improvidos.*